Tribunal: TJMT
Processo: 1086439-74.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1086439-74.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (RECORRENTE), MARIA HELLDANYA DA SILVA SOUSA - CPF: 012.116.131-51 (RECORRIDO), FABIANE LEMOS MELO - CPF: 001.722.311-32 (ADVOGADO), JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 053.133.261-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1086439-74.2024.8.11.0001
.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO.

Recorrida: MARIA HELLDANYA DA SILVA SOUSA.

Data do Julgamento virtual:
28 a 31/07/2025.

SÚMULA DE JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF. INCONSTITUCIONALIDADE DA INDEXAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o direito ao recebimento do adicional de insalubridade, com base de cálculo fixada no vencimento básico do cargo, em substituição ao salário mínimo anteriormente utilizado pela municipalidade.

2.

Nas razões recursais, o recorrente pleiteia a reforma da sentença
, alegando que a fixação da base de cálculo do adicional de insalubridade compete ao legislador, e não ao Judiciário, defendendo a legalidade da utilização do salário mínimo conforme previsto na legislação municipal e fundamentando-se na Súmula Vinculante nº 4 do STF.

3.

A recorrida apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

4.

Consoante o Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a ilustre representante do Ministério Público esclareceu que o órgão ministerial se manifesta apenas em processos que envolvam questões de saúde ou interesses de menores e incapazes, razão pela qual o presente feito não foi submetido à sua manifestação.

5.

Pois bem. A controvérsia cinge-se à definição da base de cálculo correta para o adicional de insalubridade devido à servidora recorrida, técnica em enfermagem do Município de Peixoto de Azevedo, diante do aparente conflito entre a legislação municipal e as normas constitucionais pertinentes.

6.

Inicialmente, cumpre observar que a recorrida é servidora pública municipal estatutária, ocupante do cargo de técnica em enfermagem, percebendo adicional de insalubridade calculado sobre o salário mínimo, conforme previsão do art. 65 da Lei Complementar Municipal nº 003/2005 e do art. 40, § 2º, incisos I a III, da Lei Complementar nº 019/2012, que estabelecem:

"Art. 65
.
Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais ou condições insalubres fazem jus a adicional por insalubridade
, observando os seguintes percentuais que incidirão unicamente sobre o salário mínimo conforme segue:

I - 10 (dez por cento) para o grau mínimo;

II - 20 (vinte por cento) para o grau médio;

III - 40 (quarenta por cento) para o grau máximo." (Lei Complementar nº 003/2005)

7.

Contudo, a primeira norma que regulamentou o regime jurídico dos servidores municipais de Peixoto de Azevedo, a Lei Complementar nº 083/1990, dispunha, em seu art. 70, que o adicional de insalubridade deveria ser calculado com base no vencimento do cargo efetivo:

"Art. 70. Os funcionários que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo."

8.

É incontroverso que a recorrida faz jus ao adicional de insalubridade, benefício este já pago administrativamente pelo Município, conforme demonstrado nas fichas financeiras acostadas aos autos.
A controvérsia dos autos limita-se, portanto, à definição da base de cálculo a ser aplicada.

9.

Prima facie, tal raciocínio jurídico poderia aparentar correção. Todavia, uma análise mais acurada da questão, à luz da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, conduz a conclusão diversa.

10.

Com efeito, no julgamento do RE 565.714/SP, que deu origem à Súmula Vinculante nº 4, o Pretório Excelso assentou que, conquanto seja inconstitucional a utilização do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagens de servidores públicos, o critério legal não pode ser substituído por decisão judicial, sob pena de usurpação da função legislativa pelo Poder Judiciário.

11.

Na ocasião, o Supremo Tribunal Federal entendeu que o adicional de insalubridade deveria continuar sendo calculado com base no salário mínimo, até que sobrevenha lei ou convenção coletiva estabelecendo nova base de cálculo, ou ainda que seja celebrado acordo coletivo no sentido da adoção de um indexador específico para o cálculo do adicional de insalubridade.

12.

Esse entendimento foi reafirmado pela Corte Suprema em diversas ocasiões, inclusive por meio de decisões proferidas em sede de Reclamação Constitucional. A título exemplificativo, ao julgar a Reclamação nº 6.266-MC/DF, o Ministro Gilmar Mendes suspendeu a aplicação da Súmula 228 do TST na parte em que permitia a utilização do salário base para calcular o adicional de insalubridade.

13.

Mais recentemente, no julgamento da Reclamação nº 63.448/PR, a Segunda Turma do STF reiterou esse posicionamento, consignando expressamente que "ao afastar a lei municipal que vincula o valor do adicional de insalubridade ao salário mínimo, substituindo-o por decisão judicial pelos vencimentos básicos do servidor municipal, a autoridade reclamada descumpriu a parte final do que foi assentado na Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal".

14.

Na mesma esteira, no julgamento da Reclamação nº 65.742/SP, a Primeira Turma da Corte Suprema assentou que "há violação ao Enunciado Vinculante 4, nas hipóteses em que ocorre a substituição do legislador ordinário por decisão judicial quanto à escolha da base de cálculo do adicional de insalubridade, tendo em vista que não cabe ao Poder Judiciário, que não possui função legiferante, atuar como legislador positivo, sob pena de desequilibrar o Princípio da Separação dos Poderes".

15.

Esse entendimento tem sido perfilhado não apenas pelo Supremo Tribunal Federal, mas também pelos Tribunais de Justiça estaduais, conforme demonstram inúmeros precedentes, inclusive do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

16.

A título ilustrativo, em casos análogos ao presente, o TJMT tem reconhecido que, embora seja inconstitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, não cabe ao Judiciário substituir o legislador, determinando a aplicação de outra base de cálculo não prevista em lei.

17.

Nesse cenário, forçoso reconhecer que, não obstante a inconstitucionalidade da norma municipal que estabelece o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, não cabe ao Poder Judiciário determinar a substituição dessa base de cálculo pelo vencimento-base do servidor, sob pena de violação à segunda parte da Súmula Vinculante nº 4 do STF e ao princípio constitucional da separação dos poderes.

18.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

19.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.

20.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025